Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RARIDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO. INADEQUAÇÃO DE MÉTODO COMPARATIVO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. Da mesma maneira prevê o art. 175, III, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. A avaliação efetuada pelo oficial de justiça tem presunção relativa de veracidade, ante a fé pública do serventuário da justiça.
3. Necessária a realização de prova pericial técnica, a cargo da parte recorrente, seja pela necessidade de conhecimento técnico, seja pela fundada dúvida acerca do valor sobre o valor atribuído ao bem pelo oficial de justiça, ante a raridade do imóvel na região.
4. Recurso conhecido e provido.